Tribunal: STF
Processo: RE 993226
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º) – APELO EXTREMO SUBSCRITO APENAS POR ADVOGADO CONTRATADO PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, INCLUSIVE PARA DEDUZIR OS PERTINENTES RECURSOS – SUCESSÃO DE ESTATUTOS PROCESSUAIS (CPC/73 E CPC/15) – DECISÃO IMPUGNADA NO AGRAVO INTERNO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 QUE SE QUALIFICA COMO ESTATUTO DE REGÊNCIA APLICÁVEL EM TEMA RECURSAL – “TEMPUS REGIT ACTUM” – DOUTRINA – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO ART. 1.029, § 3º, DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.